Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – FAC. ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NÃO CARACTERIZADA. LEI QUE RECOMPÔS O ORÇAMENTO DO FAC. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA.
I. Associação constituída há mais de um ano que tem como uma de suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio artístico na área cinematográfica tem legitimidade para ação coletiva cujo objeto principal é a preservação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, nos termos do artigo 5o, inciso V, da Lei 7.347/1985.
II. Carece de legitimidade ad causam cujas finalidades institucionais não têm pertinência temática com o objeto da ação civil pública ajuizada.
III. Reconhecer a procedência do pedido significa aderir à pretensão deduzida na petição inicial e não apenas praticar determinado ato fora dos quadrantes processuais passíveis de influenciar o julgamento da causa
IV. Atos e fatos jurídicos que podem influir no deslinde da demanda, sem expressa a adesão ao pedido do autor, não traduzem reconhecimento da procedência do pedido.
V. Com a recomposição do orçamento do FAC pela Lei Distrital 6.952/2021, restou cumprido o disposto no artigo 246, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no artigo 66, incisos I e II, da Lei Complementar Distrital 934/2017.
VI. A Lei Distrital 6.952/2021 entrou em vigor no final de setembro de 2021 e por isso a respectiva implementação orçamentária desborda do objeto da demanda, não encontrando respaldo legal, de toda sorte, pretensão de impor ao DISTRITO FEDERAL, de maneira genérica e abstrata, o cumprimento do calendário previsto no artigo 64, § 3o, Lei Complementar Distrital 934/2017.
VII. Apelação desprovida.